Tribunal: TJMT
Processo: 1031823-55.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031823-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JAQUELINE DO ESPIRITO SANTO PATRUNI - CPF: 043.914.989-44 (ADVOGADO), ARMAZENS GERAIS TERMINAL LTDA - CNPJ: 81.174.138/0001-09 (AGRAVANTE), INCOFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FARELADOS EIRELI - ME - CNPJ: 01.410.230/0001-91 (AGRAVADO), ANDRESSA KASPERSKI - CPF: 042.336.659-98 (ADVOGADO), MILTON RODOLFO JOST - CPF: 403.661.381-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CESUL - CERAMICA SUL LTDA - ME - CNPJ: 75.807.024/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO FORMALIZADA POR INSTRUMENTO PARTICULAR. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ADJUDICAÇÃO DE BEM PENHORADO. CREDORA PREFERENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de adjudicação de imóvel formulado pela exequente, sob a alegação de invalidade da cessão de crédito realizada por instrumento particular. A agravante sustenta a validade da cessão e requer a reforma da decisão para viabilizar a adjudicação do bem penhorado, único capaz de satisfazer o crédito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a cessão de crédito realizada por instrumento particular é válida para fins de habilitação em execução; (ii) verificar se há preclusão pro judicato quanto à matéria já decidida em momento anterior pelo juízo de origem; e (iii) determinar se a agravante possui preferência legítima para a adjudicação do bem penhorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 778, § 2º, do CPC admite a cessão de crédito no curso da execução sem necessidade de anuência do executado, podendo ser formalizada por instrumento particular, salvo quando a lei exigir expressamente a escritura pública.

4.

A decisão judicial anterior reconheceu a validade da cessão de crédito e deferiu a substituição processual, de modo que a rediscussão da matéria encontra óbice na preclusão pro
judicato
, em respeito à segurança jurídica.

5.

Demonstrada a titularidade do crédito por parte da agravante e sua condição de credora preferencial — em razão da aquisição de créditos anteriormente garantidos por penhoras registradas —, é cabível a adjudicação do bem penhorado, por se tratar do único bem disponível à satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cessão de crédito no curso da execução prescinde de anuência do executado e pode ser formalizada por instrumento particular, salvo disposição legal em contrário.

2.

O reconhecimento judicial anterior da validade da cessão impede sua rediscussão posterior, por força da preclusão pro judicato.

3.

É legítima a adjudicação do bem penhorado à credora que detém a titularidade do crédito e preferência decorrente de penhoras previamente registradas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Armazéns Gerais Terminal LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Campo Novo dos Parecis, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000350-11.2007.8.11.0050, movida em face de Incofal Indústria e Comércio de Farelados LTDA.

A decisão agravada rejeitou os embargos de declaração opostos pela Agravante, mantendo a determinação de cancelamento da averbação da Execução sobre o imóvel matriculado sob nº 356 do Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte-MT.

O fundamento foi a alegada invalidade da cessão de crédito apresentada na Execução, por ter sido realizada apenas por instrumento particular, sem a devida formalização por escritura pública.

A Agravante sustenta que a decisão de ID 116088025, proferida em 28/04/2023 nos autos principais, já havia reconhecido a validade da cessão de crédito, estando preclusa qualquer discussão sobre o tema.

Argumenta, ainda, ser credora da Executada em outra Ação de Execução (nº 0002758-87.2007.8.11.0045), em trâmite na 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde-MT, na qual detém posição privilegiada para a adjudicação do mesmo imóvel.

Considerando o risco de arquivamento da Execução, a Agravante requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, postula o reconhecimento da validade da cessão de crédito e de seu privilégio na adjudicação do bem imóvel.

Em juízo de admissibilidade, foi deferido o efeito suspensivo pleiteado.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão central posta a esta Câmara diz respeito à validade da cessão de crédito apresentada pela Agravante nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000350-11.2007.8.11.0050.

Conforme os documentos constantes dos autos verifica-se que a cessão de crédito foi realizada por instrumento particular, sem a formalização por meio de escritura pública.

Não obstante, os autos principais registram a decisão de ID 116088025, proferida em 28/04/2023, que expressamente reconheceu a validade dessa cessão de crédito, deferindo a substituição processual da exequente originária pela ora Agravante.

Ao analisar detidamente os fundamentos da referida decisão, constata-se que o Juízo a quo realizou uma interpretação sistemática e teleológica das disposições legais aplicáveis, considerando a finalidade do instituto da cessão de crédito e a ausência de prejuízos à segurança jurídica no caso concreto.

A referida decisão encontra respaldo na doutrina e na jurisprudência dominantes, que admitem a validade de cessões de crédito realizadas por instrumento particular, desde que observados os requisitos de clareza, certeza, qualificação das partes, data e objeto da cessão, nos moldes do art. 654, §1º, do Código Civil, aplicável por força do art. 288 do mesmo diploma. Ressalte-se que o Código Civil não exige, como regra, a lavratura por escritura pública, sendo essa formalidade necessária apenas quando a lei expressamente assim o exigir – o que não se aplica ao caso concreto, que trata de crédito decorrente de título executivo extrajudicial, e não de crédito hipotecário ou que envolva garantia real registrada.

Nesse mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal que:

“A cessão de crédito em sede de execução, nos termos do art. 778, § 2º, do CPC, prescinde de anuência do executado e pode ser formalizada por instrumento particular, não havendo exigência de escritura pública, salvo nos casos em que a lei assim o exija expressamente. O instituto da preclusão pro judicato obsta o juiz de apreciar novamente as questões já decididas no processo.” (TJMT, AI n. 1008005-45.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27/07/2022).

No caso em tela, não há qualquer indício de que a cessão de crédito tenha sido realizada de forma obscura ou eivada de vícios, tampouco há demonstração de prejuízo a terceiros de boa-fé.

A Agravante efetuou o pagamento previsto no contrato de cessão e passou a exercer a titularidade do crédito de boa-fé, confiando na decisão judicial que validou o negócio e autorizou a alteração no polo ativo da demanda executiva.

Dessa forma, deve prevalecer a decisão anterior que reconheceu a validade do ato jurídico, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva, da estabilidade das decisões judiciais e da preclusão
pro judicato
, esta prevista expressamente no art. 505 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao rejeitar os embargos de declaração e determinar o cancelamento da averbação da Execução sobre o imóvel matriculado sob nº 356 do CRI de Brasnorte-MT, não apenas contrariou decisão anterior que se tornou imutável, mas também inovou quanto ao fundamento de invalidade da cessão, criando insegurança jurídica à parte que legitimamente adquiriu o crédito.

Importa ainda observar que a Agravante passou a concentrar, em sua titularidade, não apenas o crédito oriundo da presente execução, mas também aquele anteriormente detido pela credora CESUL nos autos da Ação de Execução nº 0002758-87.2007.8.11.0045, processo no qual foi reconhecida penhora anterior sobre o mesmo imóvel. Tal circunstância a qualifica como credora com posição de privilégio na adjudicação do bem, por força da sucessão processual e da antiguidade da constrição.

O cancelamento da averbação, portanto, não só viola a preclusão e as normas legais sobre cessão de crédito, como também pode gerar danos concretos à Agravante, diante da real possibilidade de ver obstada a efetivação da adjudicação de bem que, à evidência, é o único apto a satisfazer o crédito exequendo.

Diante do exposto,
voto pelo PROVIMENTO do Agravo de Instrumento
, para reconhecer a validade da cessão de crédito entabulada entre a agravante e a Construtora Pró-Silo Ltda., e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que
reaprecie o pedido de adjudicação do imóvel de matrícula nº 356 do CRI de Brasnorte-MT
, à luz dos fundamentos ora reconhecidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025